Tribunal: STF
Processo: RE 116321
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-10-18
Data de publicação: 1988-10-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. TÓXICOS. REINCIDENCIA.
REGIME PRISIONAL.
NÃO ENSEJA ANALISE EXTRAORDINÁRIA DIVERGENCIA CALCADA EM MATÉRIA
OBJETO DE REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279 DO STF).
DAI RESTAR PREJUDICADA A ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA A LEI
FEDERAL SE O TEMA NÃO E INCONTROVERSO, CONFERINDO RAZOABILIDADE
A DECISÃO IMPUGNADA (SÚMULA 400 DO STF).